Tribunal: TJDFT
Processo: 0731467-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731467-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS VIEIRA REZENDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME. QUANTIDADE DA PENA. REINCIDÊNCIA. MODO FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. I – A majorante descrita no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 constitui circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato. II – Comprovado nos autos pela própria confissão o réu e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, que os fatos ocorreram entre 17h30 e 17h45, nas imediações de estabelecimento de ensino, onde havia movimentação de pessoas, mantém-se a causa de aumento correlata. III – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que não se pode extrair dos elementos coligados ao feito que o recorrente tenha escolhido as proximidades da escola para residir com o intuito de otimizar a mercancia ilícita. Acrescenta que a residência do recorrente se encontra a menos de 200 (duzentos) metros da escola e, além de os logradouros não coincidirem, a proximidade entre a casa e a escola não se mostra relevante para influir positivamente na comercialização de entorpecentes. Requer o afastamento da causa de aumento de pena, por se mostrar mais adequado às circunstâncias do caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Isso porque a turma julgadora assentou: Os policiais que investigavam o réu declararam em seus depoimentos que o veículo estava estacionado em via pública, em frente à Escola Classe 1, tendo o réu retirado dele um grande tablete da maconha conhecida como skunk, momento em que foi abordado. O policial Luiz Cesar Fidelis da Silva Junior afirmou que da porta da escola era possível avistar o veículo e que no local havia grande fluxo de pessoas. O próprio réu confirmou que seu carro estava estacionado do lado de fora da residência de sua avó, em calçada próxima da escola. Pela imagem acostada pela própria Defesa nas razões de apelação, verifica-se a grande proximidade da residência com a escola, ficando demonstrado que o delito foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, exatamente como prevê o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Extrai-se dos autos, ainda, que os fatos ocorreram entre 17h30 e 17h45 de uma segunda-feira, o que indica a veracidade das declarações do policial no sentido de que havia movimentação de pessoas pelo local, mesmo porque além da escola, existem comércios próximos. Consigne-se que a jurisprudência firmou entendimento de que se trata de circunstância objetiva, que se configura pela mera prática do delito nas situações listadas na norma, não havendo necessidade de comprovação de que a conduta visava ou atingiu quaisquer frequentadores de referidos locais. O perigo é abstrato e de mera conduta. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: ....... Consigne-se a inviabilidade de aplicação o entendimento firmado no julgado indicado pela Defesa em suas razões, porquanto naquele processo os fatos se deram na madrugada de domingo, único motivo para a relativização do entendimento sufragado nas ementas acima transcritas. No caso sob exame, como dito, os fatos ocorreram entre 17h30 e 17h35 de uma segunda feira, nas imediações de escola e comércios, onde estavam várias pessoas. Diante de todo o exposto, considerando a farta prova dos autos, mantenho a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 (ID 47898887). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma. 5. Agravo regimental desprovido”(AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023